Tribunal: TJDFT
Processo: 0725559-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CURSO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. POSTERIOR EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PRESENCIAL PARA A EMISSÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. CABÍVEL A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde 11/09/2018 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à autora, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais, a ré insurge-se contra o argumento de que somente após o término do curso e da emissão de declaração de conclusão do curso foi informado à autora sobre a necessidade de assistir a 20% de aulas presenciais para a emissão do diploma. Alega haver sido disponibilizada a realização das aulas presenciais à autora e inexiste falha na prestação do serviço. Assevera não ter emitido diploma à autora em razão do não cumprimento do requisito legal, atinente à carga horária presencial de 20% (vinte por cento) do curso. Aduz o fato de tal requisito ser exigido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Explana que a declaração de realização das matérias à distância não exclui a necessidade de cumprir todos os requisitos para que o diploma seja emitido pela
Secretaria de Educação. Defende a prestação adequada de 80% da carga horária do curso online. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução da condenação em danos materiais para o percentual correspondente à 20% do valor pago pelo curso, correspondente à carga horária presencial obrigatória não realizada pela aluna, e a redução da indenização do dano moral ao valor de R$1.000,00.
3. Na hipótese em exame, verifica-se nos autos a presença de declaração emitida pela ré, em 30/11/2018, de conclusão do Curso de Técnico de Secretariado, com a informação de que a emissão do diploma da autora encontrava-se em andamento, para o devido registo, homologação/publicação no Diário Oficial da Secretaria de Educação do Distrito Federal, seguindo as orientações da legislação vigente (ID 12747967).
4. Verifica-se, ainda, a inexistência de documentos aptos a demonstrar que, na data da referida declaração de conclusão do curso, a autora tinha conhecimento sobre a necessidade de cumprir a carga horária presencial, correspondente a 20% do tempo total do curso.
5. O documento de ID 12747968 também demonstra a falha nas informações prestadas sobre o curso, especialmente quanto à necessidade de assistir às aulas presenciais obrigatórias.
6. Com efeito, ante a evidente falha na prestação do serviço, escorreita a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização dos danos materiais.
7. Contudo, merecem prosperar os argumentos da recorrente de que a autora ainda pode concluir o curso, seja na instituição de ensino ré ou em outra; e de que, portanto, houve efetiva prestação do serviço em relação a 80% do curso.
8. Nesse contexto, tendo em vista o valor total desembolsado a título de pagamento do curso de técnico em secretariado, montante de R$2.295,00 (ID 12747969), o valor da indenização do dano material deve ser reduzido para a quantia de R$459,00, correspondente a 20% do importe pago.
9. Quanto ao dano moral, constata-se que as informações equivocadas prestadas pela ré e a referida declaração de conclusão do curso geraram justa expectativa na autora de obtenção de qualificação profissional, situação apta a causar transtornos que ultrapassa o mero aborrecimento.
10. Não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando a situação financeira das partes e as circunstâncias da lide, e em especial, a possibilidade de conclusão do curso após o cumprimento da carga horária presencial exigida por lei, é razoável e proporcional a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a qual entende-se como suficiente a compensar o dano extrapatrimonial experimentado pela autora, sem proporcionar enriquecimento indevido.
11. Destarte, o recurso da ré merece parcial provimento para reduzir o dano material à quantia de R$459,00, e a indenização por dano moral à quantia de R$2.000,00.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano material para a quantia de R$459,00 e a indenização por dano moral ao patamar de R$2.000,00. Mantida a sentença em seus demais termos.
13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.